Tribunal: TCU
Processo: 026.051/2017-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA em desfavor da Agricultural Cooperative Development International - ACDI/VOCA-Brasil e de seu presidente à época dos fatos, em razão da não aprovação da prestação de contas relativas ao Convênio 42001357200600067 (Siafi 574869).

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), em desfavor da Agricultural Cooperative Development International (ACDI/VOCA) e do Sr. Celso Luiz Claro de Oliveira, presidente da ACDI/VOCA à época dos fatos, em razão da não aprovação da prestação de contas relativas ao Convênio 42001357200600067 (Siafi 574869), celebrado com a referida entidade, que teve por objeto " apoiar a realização do Projeto de Voluntariado para o Crescimento e Desenvolvimento das Organizações Cooperativas e de Economia Social do Brasil e América Latina ". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis os responsáveis Agricultural Cooperative Development International (ACDI/VOCA) e Sr. Celso Luiz Claro de Oliveira, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e § 2o, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 23, inciso III, da mesma Lei, e com os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, e § 5o, 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, as contas dos responsáveis, Agricultural Cooperative Development International (ACDI/VOCA do Brasil) e Sr. Celso Luiz Claro de Oliveira, na condição presidente dessa entidade à época dos fatos, e condená-los, em solidariedade, ao pagamento da quantia a seguir especificada, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 124.096,19 13/12/2006 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida caso não atendidas às notificações; 9.4. autorizar, desde logo, se requerido, o pagamento da dívida do Sr. Celso Luiz Claro de Oliveira e da Agricultural Cooperative Development International (ACDI/VOCA do Brasil), em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno do TCU, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.5. enviar cópia desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República em Brasília, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; 9.6. dar ciência desta deliberação ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e aos responsáveis.